Tribunal: STF
Processo: Rcl 69542
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Medida cautelar em reclamação. Concurso público para o colégio naval. Restrição da concorrência de mulheres a 10% do total de vagas previstas no certame. Alegada afronta ao decidido na ADI 7.492. Indeferimento.



  I. Caso em exame



1. Reclamação, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para suspender o Concurso de Admissão ao Colégio Naval/2025.



II. Questão em discussão



2. A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 7.492



III. Razões de decidir



3. Impossibilidade de aferir a violação ao paradigma invocado. As decisões reclamadas limitaram-se a afirmar a ausência do periculum in mora e a necessidade de prévia manifestação dos réus, sem qualquer análise de mérito. Inexistência de aderência estrita e impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal.



IV. Dispositivo



4. Medida cautelar indeferida.



_______



Jurisprudência citada: Rcl 6.040 ED (2014), Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR (2014), Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409 (2016), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.'



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Erick Fagundes de Souza em face de decisão proferida pelo juízo da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, nos autos da ação popular nº 5039049-51.2024.4.02.5101 proposta em face da União e do Diretor do Serviço de Seleção Pessoal da Marinha - CGM - Marinha do Brasil, indeferiu o pedido de tutela de evidência para suspender o Concurso de Admissão ao Colégio Naval/2025.



    2. Narra o reclamante que ajuizou a ação popular objetivando a anulação de cláusula do Edital para o Concurso de Admissão ao Colégio Naval em 2025 que prevê número de vagas para mulheres muito inferior ao número de vagas para homens. Nesse sentido, destaca que foram reservadas 143 vagas para candidatos do sexo masculino e apenas 12 vagas para candidatas do sexo feminino.



    3. Na origem, requereu inicialmente a concessão de tutela de urgência para suspender o item 2 do Edital, que restringe a concorrência das mulheres à totalidade das vagas previstas, a fim de permitir que elas concorram em igualdade de condições com os candidatos do sexo masculino. Tal pedido foi indeferido pelo Juízo da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro, sob o fundamento de ausência do periculum in mora diante do adiamento do concurso para 10.08.2024 e 11.08.2024, momento posterior ao término do prazo para apresentação de contestação pelos réus. 



    4. Na sequência, pediu a concessão de tutela provisória de evidência, tendo em vista a decisão proferida no julgamento da ADI 7.492, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, que julgou inconstitucional dispositivo da Lei nº 3.498/2010, do Estado do Amazonas, que previa limitação de vagas para mulheres em concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas. O pedido de tutela de evidência foi indeferido pelo Juízo da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e contra tal decisão foi proposta a presente reclamação.



    5. Em suas razões, o reclamante sustenta, em apertada síntese, que a decisão vai de encontro ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.492.



    6. Distribuída a ação no plantão judiciário, o Min. Edson Fachin, no exercício da Presidência, requisitou informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC) e determinou a citação do beneficiário do ato impugnado para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC) e o encaminhamento dos autos à PGR (doc. 08).



    7. Nas informações prestadas (doc. 12), o Juízo reclamado destacou o indeferimento do pedido de tutela de evidência, salientando que a ação popular ainda se encontra no prazo para que os réus ofereçam contestação.



    8. A Advocacia-Geral da União ofereceu contestação (doc. 19), sustentando, em resumo, o descabimento da reclamação em razão da ausência de identidade entre o seu objeto e o paradigma invocado e da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Além disso, defende ser imprescindível a oitiva dos réus da demanda de origem, em observância à ampla defesa e ao contraditório.



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, tendo em vista a ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma (doc. 23).



    10. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    11. Da inicial da reclamação extrai-se que as provas do certame impugnado serão realizadas nos dias 10 e 11 de agosto de 2024, o que justifica sua análise durante o período de plantão judiciário. Contudo, em cognição sumária, entendo não ser cabível o pedido liminar.



    12. Isso porque as decisões proferidas pelo Juízo da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro não fazem referência ao precedente invocado como paradigma, tampouco qualquer consideração sobre o mérito da demanda. Nesse sentido, note-se que tanto a decisão que não concedeu a tutela provisória de urgência quanto a decisão reclamada que indeferiu a tutela de evidência limitaram-se a afirmar a inexistência do periculum in mora e a necessidade de prévia manifestação dos réus (doc. 12). 



    13. Nesse cenário, não há como aferir a violação ao paradigma invocado, inexistindo relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria. A irresignação do reclamante deve ser apresentada nas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.



    14. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente